Tribunal: STF
Processo: HC 262860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Reconhecimento de falta grave. Alegação de ausência de oitiva prévia do condenado. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus, em que se alegava nulidade de decisão proferida na execução penal pela ausência de oitiva prévia do condenado antes da imposição da perda de 1/6 dos dias remidos e da alteração da data-base para novos benefícios. O agravante buscava o reconhecimento da nulidade e o restabelecimento dos dias remidos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus pela Suprema Corte quando a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e (ii) estabelecer se a ausência de oitiva do condenado, antes da decisão pela qual se impõe perda de dias remidos e se altera a data-base para benefícios, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    3. A análise originária de habeas corpus pela Suprema Corte, quando a matéria não foi submetida ao STJ, configura dupla supressão de instância e amplia indevidamente a competência prevista no art. 102 da Constituição.



    4. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A ausência de oitiva prévia do condenado somente enseja nulidade quando se tratar de regressão de regime prisional, conforme previsto na Lei de Execução Penal.



    6. A decisão pela qual se determina a perda parcial de dias remidos e se altera a data-base para obtenção de benefícios, sem impor regime mais gravoso, não exige prévia oitiva do apenado.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. "i"; Lei nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal), arts. 118 e 127.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.